Tribunal: TJMT
Processo: 1005752-79.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005752-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 474.464.121-00 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO LUIZ DA SILVA - CPF: 572.192.571-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO TENTADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. DISPENSA DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante o recolhimento de fiança.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito de furto tentado;
(ii)
concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais);
(iii)
paciente que exerce o ofício de motorista de aplicativo, auferindo renda mensal de R$ 600,00, além de que permaneceu segregado até a concessão da medida liminar que dispensou o pagamento da fiança.

3. Requerimento: a dispensa do recolhimento da fiança como condição à concessão da liberdade ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se as circunstâncias do caso concreto permitem afastar o pagamento da fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Demonstrada a hipossuficiência do paciente, impõe-se a dispensa do pagamento de fiança, na forma dos artigos 325, § 1º, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
habeas corpus
concedida para ratificar a decisão liminar
.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 326, 325, § 1º, I, e 319, VII; CP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 582.581/GO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Luiz Carlos Pereira da Silva
em liberdade provisória, mediante o recolhimento de fiança.

Extrai-se dos autos que o paciente, após ter sido preso em flagrante, na data de 25/fevereiro/2025, pela suposta prática do delito de furto tentado, foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que lhe foi concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no importe de um salário mínimo, correspondente ao valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

Irresignada, a impetrante sustenta que o paciente não possui condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada, uma vez que aufere renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) e uma parte desse valor é utilizada para a sua própria subsistência de sua família.

Inicialmente, a liminar foi
deferida
para afastar a fiança arbitrada
(id. 271470890).

Requer, no mérito, que seja confirmada a decisão liminar, mantendo a dispensa do recolhimento da fiança como condição à concessão da liberdade ambulatorial.

As informações de praxe foram dispensadas, considerando que o
habeas corpus
está suficientemente instruído.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (id. 275575898).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a dispensa do valor arbitrado a título de fiança, ao argumento de que o paciente é hipossuficiente e o pagamento do montante causaria prejuízos ao sustento de sua família.

Ao conceder o pleito liminar, este Relator fundamentou que não é razoável manter o paciente preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, uma vez que já foi reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. Ademais, considerou-se que as circunstâncias fáticas permitem visualizar a hipossuficiência do paciente, uma vez que aufere renda mensal de R$ 600,00, na condição de motorista de aplicativo, e é assistido pela Defensoria Pública

De tal modo, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento exposto naquele momento, bem como a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

“[...] Na audiência de custódia, o Juízo de origem consignou que não se fazem presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque o Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança.

Diante disso, a fiança foi arbitrada no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), todavia, a indigitada autoridade coatora não apresentou fundamentos para justificar o montante estabelecido.

De acordo com o artigo 326 do Código de Processo Penal, para estabelecer o valor da fiança a autoridade judiciária deverá considerar a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna do autuado, a sua vida pregressa as circunstâncias indicativas de sua periculosidade e a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento.

Na espécie, o paciente aufere renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), na condição de motorista de aplicativo e uma parte desse valor é utilizada para a subsistência de sua família, conforme disposto pela impetrante.

Além disso, destaca-se o fato de o paciente ser assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que, apesar de não constituir prova inequívoca de hipossuficiência financeira, é capaz de indicar a sua frágil condição econômica.

Ainda, apesar de arbitrada a fiança, infere-se que o paciente permanece segregado até o presente momento, o que evidencia a sua dificuldade em adimplir com o montante estipulado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça compreende que ‘afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória’ (AgRg no HC n. 582.581/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021) [...]”
(id. 271470890).

Neste panorama, não vislumbro circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento exposto em cognição sumária.

Ante o exposto,
ratifico a decisão liminar
para
conceder
a ordem de
habeas corpus
em definitivo, com o fito de dispensar o valor da fiança arbitrada em desfavor de
Luiz Carlos Pereira da Silva
,
com supedâneo nos artigos 325, § 1º, I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025